Tribunal: TJDFT
Processo: 0723248-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: Agravo em execução penal. Direito penal. Pena restritiva de direitos. Descumprimento injustificado. Advertência prévia. Reconversão definitiva em pena privativa de liberdade sem nova audiência de justificação. Possibilidade. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal – VEPEMA, que determinou a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, diante do descumprimento das condições impostas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, diante do descumprimento injustificado, mesmo sem a realização de nova audiência de justificação, quando o apenado já foi previamente advertido acerca das consequências de sua conduta.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o artigo 44, §4o, do CP, a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.
4. Demonstrado nos autos que o agravante tem se esquivado de suas obrigações, de forma injustificada, correta a conversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, sem nova audiência de justificação, quando o apenado foi devidamente advertido.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade é cabível quando constatado o descumprimento injustificado das condições impostas, sendo desnecessária nova oitiva para justificação, desde que o apenado tenha sido previamente advertido.”
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 2003899, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 29.5.2025; TJDFT, Acórdão n. 1989193, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 14.4.2025; TJDFT, Acórdão n. 1989268, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 14.4.2025.